Tribunal: TJBA
Processo: 0351511-29.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0351511-29.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA

APELADO: SOUZA CRUZ LTDA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. DECADÊNCIA PARCIAL. ART. 150, § 4.º, DO CTN. TERMO FINAL: NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. TRANSFERÊNCIAS INTERESTADUAIS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUTO DE INFRAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CUSTO DA MERCADORIA PRODUZIDA. ART. 13, § 4.º, INC. II, DA LC N.º 87/96. INTERPRETAÇÃO TAXATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO ESTADO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se a regra do art. 150, § 4.º, do CTN, aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação com pagamento antecipado, hipótese em que o prazo decadencial de cinco anos tem início na data do fato gerador.

2. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a notificação válida do contribuinte, nos termos do art. 142 c/c parágrafo único do art. 173 do CTN, servindo tal marco como termo final para o reconhecimento da decadência.

3. Demonstrado nos autos o pagamento de ICMS relativo ao exercício de 2002, é de rigor a aplicação da regra decadencial do art. 150, § 4.º, do CTN, devendo ser declarada a decadência dos créditos cuja constituição superou o lapso de cinco anos contados da ocorrência dos respectivos fatos geradores até a notificação do contribuinte em 21/12/2007.

4. A definição de “custo da mercadoria produzida”, para fins de base de cálculo do ICMS nas transferências interestaduais, deve ser interpretada de maneira estrita, nos exatos termos do art. 13, § 4.º, inc. II, da LC n.º 87/96, não se admitindo a inclusão de despesas indiretas como depreciação, frete, manutenção ou amortização.

5. A revogação do § 4.º do art. 13 da LC n.º 87/96 não tem efeito retroativo, devendo os fatos geradores ocorridos sob sua vigência serem regidos por seus comandos normativos, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 106, inc. II, CTN).

6. Mantida a
cobrança
dos créditos fiscais relativos às parcelas não alcançadas pela decadência, por conformidade com a tipicidade tributária e segurança jurídica.

7. Honorários advocatícios remanescem para definição na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4.º, inc. II, do CPC, dada a iliquidez do julgado e a inversão parcial da sucumbência.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação n.º
0351511
-
2
9.201
2
.8.05.0001
, tendo como Apelante
s
,
ESTADO DA BAHIA
e
SOUZA CRUZ LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
os recursos, DAR
parcial
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
ESTADO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, 3 de junho de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça